Tribunal: TJDFT
Processo: 0706620-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706620-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA MADALENA LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado por MARIA MADALENA LIMA DA SILVA, distribuído sob no 0714078-29.2023.8.07.0018, pela qual foi rejeitada a impugnação dos requeridos/agravantes no que tange à atualização do débito, determinando-se a aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021 e, após, apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021. Os agravantes sustentam que a decisão agravada está em desconformidade com o título judicial exequendo, que teria determinado a observância dos parâmetros delineados em precedentes vinculantes do STF e STJ, dentre os quais, o REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), de forma a se aplicar os índices pelos quais o Distrito Federal atualiza seus créditos tributários. Ressaltam a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, na AIL 2016.00.2.031555-3. Defendem que a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001, em 14/02/2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Requerem seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, pois os argumentos deduzidos demonstrariam a probabilidade de provimento do agravo e o risco de dano estaria caracterizado pela determinação de expedição de RPV, que tem exíguo prazo de dois meses para pagamento. No mérito, postulam a reforma da decisão agravada, para se reconhecer o excesso de execução (no montante de R$ 142,58) e homologar o valor de R$ 3.417,92, ou, subsidiariamente, seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia relativa aos cálculos. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. O art. 932, III, do CPC estabelece que o relator não conhecerá “de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na certidão de ID Num. 56071432 consta que “Trata-se de repetição da petição do Agravo de Instrumento no 0706607- 79.2024.8.07.0000, distribuído para o Desembargador Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4aTurma Cível, em 21/02/2024, às 22:15” (original destacado). Os agravantes interpuseram outro agravo de instrumento, que fora primeiramente autuado sob o no 0706607- 79.2024.8.07.0000, em 21/02/2024, às 22h15 (ID Num. 56071432), em face da mesma decisão objeto recurso, proferida autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0714078-29.2023.8.07.0018, manejado por MARIA MADALENA LIMA DA SILVA. A prática do ato processual configura o instituto da preclusão consumativa e, por via de consequência, impede o conhecimento do recurso, de modo que o agravo de instrumento não deve ser admitido, consoante o preconizado no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap